Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726113-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão unipessoal deste relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 17:34:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator